Tribunal: STJ
Processo: 2043887-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030080 - SP(2025/0323725-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE
: JOSE VAZ
AGRAVANTE
: UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

SÚMULA
No
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
TESE
DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
SÚMULA No 284/STF. TEMA
REPETITIVO. VIOLAÇÃO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da Constituição Federa
art. 105,
l, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou
interpretação divergente a dispositivo de lei federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55317794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e406e975-43b0-481b-bbc1-0103d7d5c935

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e406e975-43b0-481b-bbc1-0103d7d5c935

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030080 - SP(2025/0323725-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE
: JOSE VAZ
AGRAVANTE
: UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

SÚMULA
No
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
TESE
DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
SÚMULA No 284/STF. TEMA
REPETITIVO. VIOLAÇÃO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da Constituição Federa
art. 105,
l, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou
interpretação divergente a dispositivo de lei federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ VAZ, CÁSSIA MELANAS VAZ e UP
FORWARD INVESTIMENTOS LTDA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA IMPUGNAÇÃO REJEITADA
Inconformismo dos executados Não acolhimento No caso, não se há falar em
aplicação do tema repetitivo 743 do STJ, que restou superado com o art. 537,
§ 3o do novo CPC, que autoriza expressamente a execução provisória da
Documento eletrônico VDA54445453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:22
Código de Controle do Documento: 3236832f-3fd5-4c12-ad18-0ab6fcb9ec0d

multa diária - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO” (e-STJ
fl. 58).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega
76/83
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil — porque o aresto recorrido
art. 489,
teria deixado de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento;
(ii)
do Código de Processo Civil — pois não poderia prosseguir o
art. 520
cumprimento provisório da sentença, considerando que a apelação foi recebida com
efeito suspensivo; e
(iii) Tema repetitivo no
— sustentando que é inviável a execução de
743/STJ
astreintes se houver recurso recebido com efeito suspensivo.
Contraminuta às e-STJ fls. 98/114.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
118/121
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Em relação ao
§ 1 ̊, do CPC, a parte recorrente limita-se a afirmar
art. 489,
o seguinte:

"É de conhecimento, para ser válida, qualquer decisão deve ser
fundamentada, sob pena de nulidade absoluta (CF,
, o que
art. 93, Inciso IX)
foi detalhado no CPC, com hipótese no §1o, do
do CPC.
art. 489,
Segundo mencionado dispositivo, com enfoque especial no seu
inciso VI, porque este recurso se enquadra justamente nessa hipótese, não
se considera fundamentada decisão que “deixar de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”. (CPC,
§ 1o, Inciso VI)"
art. 489,
(e-STJ fl. 80).
De fato, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial
porque há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido. Consectariamente, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
Documento eletrônico VDA54445453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:22
Código de Controle do Documento: 3236832f-3fd5-4c12-ad18-0ab6fcb9ec0d

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
(...)".
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.675.361/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
10/10/2022,
17/10/2022

No que se refere à ofensa ao art. 520 do CPC, verifica-se que a matéria nele
versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo"
Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido afirma que a apelação já foi
examinada e não provida, inexistindo recurso com efeito suspensivo pendente de
julgamento (e-STJ fl. 62).
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
se revela incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir
da moldura fática assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM ÔNIBUS
COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS.
§
ART. 28,
3o, DO CDC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA54445453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:22
Código de Controle do Documento: 3236832f-3fd5-4c12-ad18-0ab6fcb9ec0d

2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.982.129/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
29/5/2023,
7/6/2023

Por fim, a alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura
da via especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação
divergente a dispositivo de lei federal.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES
QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
3. Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 28 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, para além da ressalva de não
competir a esta Corte a análise de violação de normas
constitucionais, também não é cabível, na via estreita do apelo
nobre, a análise de violação a enunciados sumulares ou teses
repetitivas, pois, para os fins do
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, não se enquadram no conceito de 'lei federal', nos termos da
por analogia.
Súmula n. 518/STJ,
4. Embargos de declaraç
"
ão acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl no
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp 2.092.710/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
7/5/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:22
Código de Controle do Documento: 3236832f-3fd5-4c12-ad18-0ab6fcb9ec0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.080 / SP
Número Registro: 2025/0323725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040846920228260100 00322683520228260100 10286495120208260100 20438876320248260000
322683520228260100 40846920228260100 4084692022826010000322683520228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE : JOSE VAZ
AGRAVANTE : UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 6b68fd9c-3d82-47e2-b495-99a4d2154de3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 6b68fd9c-3d82-47e2-b495-99a4d2154de3